Tribunal: TJES
Processo: 5005768-07.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005768-07.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005768-07.2022.8.08.0047
Origem:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: JANAINA DA SILVA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. A CONTROVÉRSIA DISCORRE SOBRE SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A PARTE AUTORA ALEGA TER SIDO SURPREENDIDA COM A INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, AFIRMANDO QUE NUNCA CONTRATOU OS SERVIÇOS DE PLANO TELEFÔNICO PÓS PAGO DA REQUERIDA, TENDO SEMPRE UTILIZADO O PLANO PRÉ PAGO.
PEDE, NESTES TERMOS, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A PRETENSÃO AUTORAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE POR SER A COBRANÇA DEVIDA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE SER PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À APRESENTAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES A CONSOLIDAREM AS ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA/RECORRIDA. NO DETALHE, A RÉ APRESENTOU GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO
TELEFÔNICA
EM QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA, DE FATO, REALIZOU A CONTRATAÇÃO DO PLANO TELEFÔNICO PÓS PAGO.
ASSIM, A REQUERIDA DEMONSTROU NOS AUTOS QUE É LÍCITA A COBRANÇA DA DÍVIDA, VALENDO-SE DO SEU ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO PRETENSO DIREITO DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, II). NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE INEXISTE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)